Tribunal: TJDFT
Processo: 0701085-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701085-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YKW EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL - EIRELI - EPP, I.J. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, OCUPANTES DO IMÓVEL SITO NO SCIA, CONJ. 3, QD 13, LT 7, ZONA INDUSTRIAL, BRASÍLIA-DF, CEP: 71.250-220 D E S P A C H O Recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intime-se o embargante, para complementar as razões recursais no prazo de 05 dias, e os embargados para, querendo, responder no prazo de 15 dias (CPC, art. 1.021, §§ 1o e 2o, e 1.024, § 2o). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator